Tribunal: STF
Processo: AI 655298
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. PROCEDIMENTO LEGAL.
   OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      Controvérsia
   decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
2.      O sigilo bancário, espécie de direito
   à privacidade protegido pela Constituição de 1988, não é absoluto,
   pois deve ceder diante dos interesses público, social e da
   Justiça. Assim, deve ceder também na forma e com observância de
   procedimento legal e com respeito ao princípio da razoabilidade.
   Precedentes.
3.      Agravo regimental a que se nega provimento.